Tribunal: TJDFT
Processo: 0021664-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O Conforme decisão (ID 8064455 fls. 17/20 e fls. 24/26) foram analisadas as preferências constitucionais para as credoras MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARE DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA, sendo deferidas. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de preferência constitucional em relação à Maria Nazaré de Assis Filgueira formulado no ID n.o 10781496, porquanto já foi anteriormente analisado e deferido. Após o deferimento das preferências, houve manifestação do ente devedor informando a suspensão do pagamento (ID 8064455 fls. 28/32) e o Juízo de origem determinou a suspensão do precatório (ID 8064455, fls. 31/32), tendo sido proferida decisão pela COORPRE determinando a suspensão do cumprimento do precatório até o trânsito em julgado do acórdão do Recurso Especial 870.947/SE. Posteriormente, a credora MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES renunciou ao seu direito à correção monetária pelo IPCA-E e a decisão de ID 8064455 fls. 44/45 homologou a sua renúncia, apenas em relação a ela, revogando a suspensão do processo e deferindo o pedido de prosseguimento do feito. Dessa forma, aguarde-se a decisão preclusa do juízo de origem em relação às demais credoras, com o prosseguimento do feito e eventual pagamento das preferências constitucionais já deferidas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto